Tribunal: TJSP
Processo: 1000498-17.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Pretensão do Governo Estadual em compelir o réu a recuperar uma área de vegetação nativa na Capital por meio de adesão ao Programa Nascentes ou a conversão desta obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 816 do CPC. Cometimento de infração ambiental consistente no transporte e comercialização de madeira serrada de várias espécies sem a ATPF entre

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Pretensão do Governo Estadual em compelir o réu a recuperar uma área de vegetação nativa na Capital por meio de adesão ao Programa Nascentes ou a conversão desta obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 816 do CPC. Cometimento de infração ambiental consistente no transporte e comercialização de madeira serrada de várias espécies sem a ATPF entre janeiro e outubro de 2004. Auto de infração lavrado pelo IBAMA. Cerceamento de defesa não caraterizado. Desnecessidade de produção de prova pericial e impertinência da prova testemunhal. A vasta documentação juntada aos autos é suficiente para o amplo conhecimento dos aspectos envolvidos no litígio, condição que autorizava o julgamento no estado em que o processo se encontrava. Descabida a arguição de irretroatividade da Instrução Normativa 02/2016 do IBAMA, por não ser uma norma sancionadora, voltada apenas a regulamentar os procedimentos. Não importa que a infração tenha sido cometida em 2004, a norma aplicável é aquela vigente ao tempo em que a obrigação de reparar o dano ambiental deva ser cumprida, o que até o momento não ocorreu. A ação de reparação de dano ambiental é imprescritível porque resguarda direito indisponível. Legitimidade ativa ad causam da Fazenda Estadual. Não há interesse da União no litígio. O bem protegido não é resguardado exclusivamente pela União, pois o é de forma concorrente por todos os entes federados, ou seja, também pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal. O Estado de São Paulo ostenta legitimidade para ingressar com ação judicial referente ao cumprimento de obrigação de recuperar área degradada, mesmo que a infração tenha sido objeto de autuação pelo IBAMA. Competência da Justiça Estadual. O fato de a reparação do dano ambiental ter origem em auto de infração lavrado por autarquia federal não desloca a competência da ação para a Justiça Federal, porque é a dimensão do dano que define a competência jurisdicional, ou seja, para que se estabeleça que é da competência da Justiça Federal o julgamento de uma ação referente a dano ambiental, seria preciso que esse dano houvesse atingido mais de um Estado da Federação. No caso concreto, o dano ao meio ambiente é local, restrito ao Estado de São Paulo, de modo que não se justifica o deslocamento da competência. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.